Tribunal: TJSP
Processo: 1102208-80.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1102208-80.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MÉTRO PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. e RICARDO SLAVIERO
(ESPÓLIO), é agravado BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1102208-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13599 - FCSO(CB)/LMCP/LSN/DRG
2
Agravo Interno Cível no 1102208-80.2016.8.26.0100/50000
Agravantes: Métro Participações Empresariais Ltda. e Ricardo Slaviero
Agravado: Banco da Amazônia S/A
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Tatiana Federighi Saba
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13599
AGRAVO
INTERNO
-
Insurgência
contra
decisão
monocrática que indeferiu pedido de concessão de gratuidade
de justiça e de diferimento no recolhimento da taxa judiciária e
custas ao final do processo - Requerimento de concessão de
efeito suspensivo superado em razão deste julgamento -
Hipossuficiência financeira não caracterizada - Indeferimento
mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Métro Participações
Empresariais Ltda e espólio de Ricardo Slaviero em face da decisão monocrática que
denegou o benefício da assistência judiciária gratuita e de diferimento do recolhimento
da taxa judiciária e custas ao final do processo, formulados nas razões do apelo.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que fatos novos autorizam
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pois deve ser considerado
que o falecimento do sr. Ricardo Slaviero expôs seus herdeiros a situação adversa, a
tanto sendo concedida gratuidade nos autos 0178808-72.2010.8.26.0100 pelo mesmo
juízo e com base nos mesmos documentos; colacionam julgados acerca da possibilidade
de renovação do pedido de concessão de gratuidade diante de fatos novos a obter a
dispensa do recolhimento do preparo recursal. Discorre sobre a inatividade da pessoa
jurídica Métro a possibilitar a concessão parcial da gratuidade em relação a ela, bem
como, subsidiariamente, do cabimento de diferimento do pagamento das custas. Pleiteia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1102208-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13599 - FCSO(CB)/LMCP/LSN/DRG
3
a concessão de efeito suspensivo previsto pelo art. 995, parágrafo único, NCPC.
Contraminuta A fls. 12/16.
É o relatório.
Prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso em razão do presente julgamento.
Retratação incabível; decisão monocrática mantida; agravo
interno recebido, pois satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade (CPC/2015,
artigo 1.021, § 2o, e RITJSP, artigos 253/255).
A decisão monocrática questionada neste agravo interno (fls.
919/922) está proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de renovação de pedido de gratuidade de justiça, que fora indeferido no juízo de origem
pela decisão de fl. 809, da qual foi interposto agravo de instrumento, restando mantido o
indeferimento (fls. 825/831). Subsidiariamente, pedem os embargantes diferimento do recolhimento
de taxa judiciária e custas ao final do processo. Conforme restou decidido no Agravo de Instrumento
no 2017684-40.2019.8.26.0000: “(...) E andou bem o douto Magistrado ao indeferir os benefícios da
Justiça gratuita. Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será prestada aos que
comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV). Desse modo, o Juiz deve examinar o caso
concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (artigo 98 do CPC). Veja-se a
propósito do tema o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis :
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo.
A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582). Também nesse sentido, o saudoso
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juiz, diante
de circunstâncias concretas, pode afastar o benefício da assistência judiciária, apresentando
suficiente fundamentação para tanto... É sabido, com relação aos dispositivos da Lei no 1.060/50,
que a jurisprudência admite possa o Juiz avaliar a prova disponível (REsp no 212.975/PR, de minha
relatoria, DJ de 08/3/2000; REsp no 443.615/PB, e minha relatoria, DJ de 04/8/03), implicando
exame de matéria fática o desafio das circunstancias concretas de prova do estado de pobreza para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1102208-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13599 - FCSO(CB)/LMCP/LSN/DRG
4
afastar a assistência judiciária (AgRgAg no 382.113/RJ, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ
de 26/8/02). Não se pode impedir que o Juiz, examinando a situação de fato, com fundamento
suficiente, afaste o benefício” (REsp 533.990/SP, j. 16.12.2003). A respeito, já se manifestou este
Tribunal: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PROVA -
NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5°, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Em vista da ampliação
do conceito de necessitado pela Constituição de 1988, ao assegurar gratuidade processual “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo” (AI
854.999-00/0 - 2a Câm. - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 8.11.2004 nosso o sublinhado). Nesse sentido
também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O benefício da gratuidade pode ser
concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, independentemente
de terem ou não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial. Embargos de divergência rejeitados”
(REsp 1015372/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 17.6.2009). No caso em análise se
verifica que a ação envolve execução de contratos de câmbio de exportação de valores expressivos
(R$ 4.927.572,69 pág. 44 dos autos originais), o que implicava aos Embargantes a comprovação
efetiva da alegada difícil situação financeira, até porque o elevado valor envolvido já é indicativo de
capacidade financeira. No caso em exame, a Agravante pessoa jurídica apenas juntou formulários de
entrega de escrituração fiscal (págs. 691/808 autos originais), documentos estes que são produzidos
unilateralmente pela parte, de modo que deveriam vir acompanhados de outras provas de sua
incapacidade financeira, tais como balancetes de receitas e despesas, extratos bancários,
requerimento de recuperação judicial ou falência, ou elementos que pudessem demonstrar suas
alegações. Ademais, causa estranheza a alegação de que não aufere receita há mais de quatro anos,
sem sequer existir notícia acerca de seu encerramento ou mesmo pedido de recuperação ou
falência. Desse modo, os documentos apresentados, destituídos de qualquer outro elemento de
prova, não poderiam ser mesmo aceitos para a concessão dos benefícios pleiteados, até porque
nada mais são do que mera declaração, que, como já afirmado, é insuficiente para corroborar o
alegado, ou seja, a ausência de receita e patrimônio para arcar com as custas processuais, diante do
elevado valor envolvido. Por sua vez, não pode ser aceita a mera alegação de que o Agravante
pessoa física se encontra na mesma situação da pessoa jurídica, pois também lhe competia a
comprovação de sua condição econômica. A presunção de hipossuficiência aqui cede à simples
análise do montante envolvido na execução, a indicar condição financeira suficiente para suportar as
custas do processo, de modo que se fazia de rigor a apresentação de documentos hábeis a
corroborar o quanto alegado, sob pena de indeferimento da gratuidade processual. De rigor,
portanto. o indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, pois não se vislumbra do
processo ter restado demonstrada efetivamente a alegada difícil situação financeira dos
Embargantes. Importante assinalar que o serviço judicial sempre tem custo e, na hipótese de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será suportado: a) por todos os
contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo, pois o orçamento da Justiça Comum
Estadual decorre de repasse de valores, formados por impostos, do Governo do Estado de São Paulo;
b) por todos os demandantes que pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum
Estadual, pois 30% desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para
integrar o “Fundo Especial de Despesa”. Ademais, os Agravantes não demonstraram a real situação
financeira para o deferimento da gratuidade processual, de modo que tampouco se justifica seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1102208-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13599 - FCSO(CB)/LMCP/LSN/DRG
5
deferido o pedido de diferimento do pagamento das custas, pois em desacordo com a Lei Estadual
no 11.608/2003, em razão do que também fica afastada a insurgência nesse aspecto. Conforme
expressa redação da mencionada lei, imperativa a comprovação da momentânea impossibilidade
financeira do recolhimento da taxa judiciária, prova esta que aqui não se verificou. Dessa forma, em
razão da não comprovação da alegada hipossuficiência e por também não demonstrada a
momentânea impossibilidade financeira em recolher as custas processuais, inviável a aplicação do
comando legal, sem lhe ferir as próprias disposições, com o que a r. decisão agravada merece ser
mantida. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. (...)”. O falecimento de Ricardo Slaviero,
que segundo os embargantes é fato novo a ensejar o deferimento do benefício da gratuidade de
justiça, ocorreu em 18 de setembro de 2016 (fl. 845), data essa anterior ao do indeferimento da
benesse no juízo de origem em 11/09/2018 (fl. 689 ou 809), bem como da confirmação da decisão
pelo agravo de instrumento de fls. 825/831. Tal ocorrido não fora comunicado ao juízo de origem e
tampouco ao juízo “ad quem”. No entanto, o falecimento não altera o que já restou apreciado,
tendo em vista que não demonstrada qualquer alteração na condição financeira dos embargantes
após a manutenção do indeferimento das benesses. E os herdeiros Ercílio Slaviero Neto e Augusto
Slaviero qualificaram-se como empresários e integram o quadro societário da apelante Métro
Participações Empresariais Ltda (fls. 26/33), que firmou os contratos de câmbio objetados nos autos
da ação, cuja soma, conforme observado no agravo de instrumento acima citado, chega ao valor
expressivo de R$ 4.927.572,69. Deixaram de apresentar cópias de declarações de renda, extratos
bancários e faturas de cartão de crédito, documentos necessários a contrapor ganhos da atividade
que exercem, gerando conclusão de que ostentam condições financeiras de arcar com taxa judiciária
e custas relativas o preparo recursal. Em relação à pessoa jurídica, nenhum documento novo foi
apresentado a comprovar a modificação de sua situação financeira, limitando-se os embargantes a
apresentar as mesmas justificativas já analisadas e apreciadas quando da manutenção do
indeferimento pelo agravo de instrumento. Por fim, o fato de ter havido concessão do benefício da
gratuidade de justiça em outro processo, por si só, não autoriza a concessão de forma automática,
porquanto restrita a concessão à análise dos seus requisitos autorizados em cada caso concreto. Não
havendo elementos de alteração do quadro anterior do indeferimento, segue evidente que os
embargantes reúnem condições financeiras de arcar com taxa judiciária e custas relativas ao preparo
recursal, remanescendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça no juízo de origem,
que foi confirmado em agravo de instrumento, também não sendo caso de diferimento do
recolhimento de custas a final do processo, em razão da ausência, pelas mesmas razões, do
preenchimento dos requisitos previstos no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Indeferida
gratuidade de justiça e diferimento, fixo prazo de 05 dias para que os embargantes recolham taxa
judiciária e custas relativas ao preparo, pena de deserção (art. 99, § 7o, do CPC/2015). Int.”
A questão do falecimento de Ricardo Slaviero já foi analisada
pela decisão agravada com consideração de não ter sido demonstrada alteração na
condição financeira dos embargantes após o indeferimento dos pedidos, até mesmo por
ausência de documentos aptos a contrapor os ganhos da atividade exercida pelos
herdeiros, concluindo ostentarem condições financeiras de arcar com taxa judiciária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1102208-80.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 13599 - FCSO(CB)/LMCP/LSN/DRG
6
custas de preparo recursal.
Do mesmo modo quanto à pessoa jurídica, pois não apresentou
documentação sobre alteração das condições financeiras, restando bem especificado que
a concessão de benefício da gratuidade conferida em outro processo não autoriza a
concessão automática aos processos em curso, porque deve ser analisado restritamente
em cada casa concreto.
Não lograram os agravantes a comprovação de preenchimento
dos requisitos exigidos pelo art. 5o da Lei Estadual de Custas.
Nessa quadra, a despeito dos argumentos dos agravantes, não se
verifica fato novo ou fundamento sólido e suficiente para alteração do decidido.
Embora haja interesse público em conceder o benefício a quem
dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, há também interesse
público em não admitir que quem não seja pobre ou não prove incapacidade financeira
se utilize indevidamente do privilégio.
Diante de tal quadro, ficam mantidos os indeferimentos da
gratuidade de justiça e do diferimento do recolhimento da taxa judiciária e custas ao
final do processo, e em decorrência, mantida a decisão monocrática impugnada neste
recurso.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)